Tribunal: TJES
Processo: 5012596-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012596-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: THAIS REGINA ALMEIDA RAMOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de rescisão contratual e restituição imediata de quantia paga em razão de desistência de contrato de consórcio. A administradora recorrente busca a reforma do julgado para que a devolução ocorra apenas após o encerramento do grupo e para que o termo inicial dos juros de mora seja alterado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial; e (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora coincide com a citação ou com o exaurimento do prazo para reembolso após o fim do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO: REJEITADA. O artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação possui, como regra, efeito suspensivo, inexistindo interesse recursal quando o caso não se enquadra nas exceções do § 1º do referido dispositivo.

4. MÉRITO. A ciência da consorciada sobre as modalidades de adesão vincula a desistência às regras do sistema de consórcios, sendo incabível a restituição imediata das parcelas pagas.

5. O princípio mutualista do sistema de consórcios exige a preservação da higidez do fundo comum, impedindo que a retirada prematura de recursos prejudique os demais consorciados ativos.

6. A restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme fixado no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os juros moratórios incidem apenas a partir do momento em que se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso, ou seja, no 31º dia após o encerramento do grupo, pois antes desse marco não há configuração de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Os juros de mora incidentes sobre as parcelas a serem restituídas ao consorciado desistente têm como termo inicial o trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.795/2008, art. 22; CPC, art. 1.012,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS); STJ, AgRg no REsp 1.324.673/SP; STJ, Súmula 35; TJ-ES, APL 0050392-83.2013.8.08.0035; TJ-ES, AC 0006897-70.2015.8.08.0050.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012596-79.2023.8.08.0048

APELANTE:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA:
THAIS REGINA ALMEIDA CAMPOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. sentença do id. 19268006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, pedido de tutela provisória de urgência e evidência” ajuizada por THAIS REGINA ALMEIDA CAMPOS em desfavor da apelante.

Em seu recurso (id. 19268014), a apelante alega, basicamente, que a devolução de valores ao consorciado desistente não deve ser imediata, mas sim através de contemplação por sorteio ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme preceituam o art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e o Tema Repetitivo 312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a restituição imediata viola o princípio mutualista do sistema de consórcios, privilegiando o desistente em detrimento dos demais consorciados ativos e prejudicando a higidez do fundo comum.

Pugna para que o termo inicial dos juros de mora seja fixado apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, momento em que se configuraria a mora da administradora, e não a partir da citação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, a fim de determinar a devolução das parcelas após o encerramento do grupo do consórcio, bem como alterar os juros moratórios. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 19268023 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De plano, quanto ao pedido de efeito suspensivo, convém esclarecer que, nos termos do
caput
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo, ressaindo claro que o caso em exame não se amolda às excepcionalidades contidas no § 1º do referido dispositivo. Portanto, carece a apelante de interesse quanto a esse ponto.

Adentrando especificamente à controvérsia, consubstanciada na restituição imediata do pagamento dos valores pagos no consórcio, verifica-se que a apelada, ora autora na origem, estava plenamente ciente acerca da modalidade de consórcio objeto da adesão, conforme consta no instrumento contratual vigente entre as partes.

Assim, o desinteresse em permanecer no consórcio configura verdadeira desistência no prosseguimento do contrato, ensejando a sua devolução após o encerramento do grupo, consoante precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 312):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

Deve ser reformada, assim, a sentença quanto à devolução imediata dos valores desembolsados pela apelada.

Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso, que, como mencionado anteriormente, é de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado há muito pelo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS DE MORA. 1. Os juros de mora incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso . 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1324673 SP 2012/0103504-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015)

No mesmo rumo, o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS . TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO [...] 4. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” . 5. De acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator.: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016). 6 .
Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão
. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8 . Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068977020158080050, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a apelação deve ser acolhida, com a reforma da sentença nesses dois pontos aventados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a recorrente a restituir a autora, ora recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo do consórcio, o valor adimplido, com incidência correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar a recorrente a restituir a autora, ora recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo do consórcio, o valor adimplido, com incidência correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.